Tribunal: TJBA
Processo: 8141260-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141260-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MASTER MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS APÓS CONTATO OFICIAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INTEGRALMENTE OS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade (Súmula 479/STJ).

2. A ocorrência de fraude por "engenharia social" imediatamente após um contato oficial do cliente com o banco, com o golpista detendo informações sigilosas da conversa, evidencia grave falha no dever de segurança e proteção de dados, configurando defeito na prestação do serviço.

3. A realização de operações financeiras que destoam completamente do perfil do correntista, como a antecipação de recebíveis com trava e transferências PIX de valores elevados para contas não cadastradas, sem o devido bloqueio preventivo, caracteriza falha dos mecanismos de segurança do banco e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço como causa determinante para o sucesso da fraude, impõe-se o dever de reparar integralmente os danos materiais suportados pelo consumidor, incluindo os valores transferidos e as taxas indevidamente cobradas na operação fraudulenta.

5. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, como o abalo de crédito ou de sua reputação comercial, o que não restou demonstrado nos autos.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8141260-37.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados
MASTER MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
PAGBANK PARTICIPACOES LTDA e PAGSEGURO INTERNET S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25